Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-86.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA CORRENTE AFASTADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Mercantil e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré Sudre Consultoria Especializada às seguintes obrigações: restituir à autora o valor de R$37.609,36; e pagar à autora o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva do Banco Mercantil, gestor da conta corrente da autora; (ii) participação do Banco Mercantil na contratação do financiamento bancário; e (iii) responsabilidade solidária das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Legitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar acolhida.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Nos termos da Súmula 479, do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. No caso, a autora aceitou proposta de empréstimo consignado em folha de pagamento, no valor de R$43.398,53, com o Banco Crefisa, veiculada por suposto representante bancário, o qual a convenceu a transferir para a corré Sudre Consultoria Especializada parte do crédito decorrente da referida contratação (R$37.609,36), no pressuposto de que a diferença remanescente seria revertida em seu benefício (ID 72124565 - Pág. 2).
6. O extrato bancário atesta que a autora firmou o contrato de empréstimo com o Banco Crefisa, no valor de R$43.398,53, de forma que a instituição financeira credora responde por eventual fraude contratual (ID 72124565 - Pág. 2 e 72124564 - Pág. 4).
7. Outrossim, o Banco Mercantil do Brasil é responsável pela manutenção da conta corrente da autora e, por si só, não responde pelo contrato de financiamento celebrado com o Banco Crefisa e/ou pela transferência realizada para Sudre Consultoria Especializada.
8. O Banco Mercantil não participou da formação ou da execução do contrato celebrado com o Banco Crefisa, origem da dívida impugnada pela autora, de forma que a solidariedade tratada no art. 22 do CDC não se estende à hipótese tratada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a legitimidade do Banco Mercantil do Brasil para responder à pretensão deduzida, julgar improcedente o pedido inicial formulado em desfavor do Banco Mercantil do Brasil.
10. Nos termos do artigo 55, Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência e recorrente vencido.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art, art. 14, § 3o, II, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.